Tribunal: TJBA
Processo: 8010408-88.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010408-88.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SILVANIA CAMPOS DOS REIS Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou o laudo contábil apresentado pelo Banco Bradesco S.A.; limitou a constrição patrimonial aos honorários sucumbenciais e consignou a inexistência de impugnação da exequente aos cálculos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que homologa cálculos sob o fundamento de inexistência de impugnação, embora haja manifestação tempestiva da exequente nos autos; (ii) estabelecer se o Tribunal pode apreciar, desde logo, a alegação de irregularidade no recolhimento das custas da impugnação apresentada pelo banco, com fundamento no Tema 675 do STJ; e (iii) determinar se os cálculos devem ser reexaminados à luz do título executivo judicial, inclusive quanto à alegada contradição do parecer técnico e à possibilidade de repetição simples do indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os autos de origem demonstram que a exequente apresentou manifestação tempestiva impugnando os cálculos do banco e suscitando objeções processuais e materiais à apuração contábil. 4. O juízo de origem, ao afirmar a inexistência de impugnação e homologar o laudo com base nessa premissa, deixa de apreciar argumento relevante e potencialmente apto a infirmar a conclusão adotada. 5. A omissão no exame da manifestação da parte configura vício de fundamentação e viola o dever de enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo, em afronta ao art. 489, § 1º, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 6. O pronunciamento judicial proferido sem exame de questão oportunamente submetida ao crivo jurisdicional caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da decisão agravada. 7. O pleito de imediata rejeição, por este Tribunal, da impugnação apresentada pela instituição financeira, ao fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais e incidência do Tema 675 do STJ, não merece acolhimento, porque essa matéria foi suscitada na manifestação não examinada pelo juízo a quo, e seu enfrentamento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 8. O juízo de origem deve verificar a regularidade processual da impugnação apresentada pela instituição financeira, à luz da orientação firmada no Tema 675 do STJ, aplicando, se for o caso, as consequências processuais pertinentes. 9. A limitação do cumprimento de sentença aos honorários sucumbenciais não se harmoniza, em princípio, com o alcance do título executivo judicial formado em ação revisional que afastou encargos reputados abusivos. 10. O título executivo admite, em tese, a apuração de saldo credor em favor da consumidora e a repetição simples do indébito, caso o recálculo do contrato demonstre pagamento a maior. 11. A alegada contradição no parecer técnico, consistente na indicação de saldo credor em favor da agravante nas planilhas e, simultaneamente, de saldo devedor na conclusão do laudo, compromete a confiabilidade da apuração e justifica o reexame dos cálculos, com observância do contraditório e eventual complementação técnica. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a decisão agravada e determinar que o juízo de origem aprecie, de forma expressa e fundamentada, a manifestação apresentada pela agravante nos autos de origem. Tese de julgamento: 1. É nula a decisão que homologa cálculos em cumprimento de sentença com base na inexistência de impugnação, quando há manifestação tempestiva da parte exequente não apreciada pelo juízo. 2. O exame originário, pelo Tribunal, de questão suscitada em petição não apreciada pelo juízo de primeiro grau configura supressão de instância. 3. O reexame dos cálculos em cumprimento de sentença deve observar os limites do título executivo judicial, inclusive quanto à possibilidade de apuração de saldo credor e repetição simples do indébito, se demonstrado pagamento a maior. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º; CPC, art. 477. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 675; TJ-PA, Apelação / Remessa Necessária nº 00040358620188140040, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010408-88.2026.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, sendo Agravante Silvânia Campos dos Reis e Agravado Banco Bradesco S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03